Tribunal: TJBA
Processo: 8119507-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119507-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: DANILO PINTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta p
elo
Banco Itaú S.A., contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Danilo Pinto de Souza, perante a 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Na origem, o Autor requereu a declaração de inexigibilidade de débito prescrito, a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e
a
indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do registro e fixando indenização por dano moral em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se é legítima a manutenção de registro referente
à
dívida prescrita, no sistema SISBACEN/SCR;
e
definir se a
manutenção
de tal registro gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme
os
arts. 2º e 3º da Lei
nº
8.078/90.

4.
A dívida em questão encontra-se prescrita, o que retira sua exigibilidade judicial, mas não a existência do débito, con
soante
a teoria dualista da obrigação e o art. 882 do Código Civil.

5.
Embora o sistema SISBACEN/SCR constitua cadastro de natureza restritiva, sua utilização para registro de débitos legítimos, ainda que prescritos, não configura, por si só, ato ilícito.

6.
Para a configuração do dano moral é necessário demonstrar repercussão concreta na esfera da personalidade, o que não ocorreu no presente caso. Inexistem elementos que evidenciem prejuízo efetivo ou abalo moral
resultante
da inscrição.

7.
A jurisprudência dominante exige prova específica do dano, quando se trata de registro legítimo, mesmo que de dívida prescrita, afastando a aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa
nesses casos.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada parte, sendo suspensa a exigibilidade da verba quanto ao
Autor
, por ser beneficiário da
J
ustiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 882; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e VI, e 14; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.09.2017; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 15.06.2023; TJSE, AC nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, julgado em 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, julgado em 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8119507-63.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
BANCO ITAÚ SA
, sendo Recorrido
DANILO PINTO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Apelo.